Tribunal: TJBA
Processo: 8017050-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017050-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELBER JOSE ALMEIDA SANTOS Advogado(s): RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA COSTA VARGENS, SIDNEI ALEX DA SILVA COSTA, CICERO BARBOSA FERREIRA IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário da Educação do Estado da Bahia, visando ao restabelecimento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, suprimida da remuneração de professor durante período de licença para tratamento de saúde, apesar de sua percepção habitual até então e da comprovação de afastamento regularmente concedido por junta médica oficial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a supressão da gratificação de regência de classe durante licença para tratamento de saúde; (ii) estabelecer se o afastamento por motivo de saúde configura efetivo exercício para fins remuneratórios; (iii) determinar se há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação estadual (Lei nº 8.261/2002, art. 61, I) reconhece a licença para tratamento de saúde como período de efetivo exercício, assegurando a preservação dos direitos e vantagens do servidor. O art. 71, X, “b”, da mesma lei veda expressamente a suspensão da gratificação de regência de classe durante o afastamento por licença médica, criando exceção à natureza pro labore faciendo da verba. A supressão da gratificação durante o afastamento configura redução indevida da remuneração, em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV). A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a manutenção da gratificação de regência de classe durante licença médica, mesmo diante de sua natureza vinculada ao exercício da função. A retirada da vantagem em período de afastamento por saúde, especialmente em contexto de enfermidades comprovadas, viola a proteção jurídica ao servidor e compromete a garantia de subsistência em momento de vulnerabilidade. A alegação de conexão não prospera, pois um dos processos já foi definitivamente julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ, afastando a possibilidade de reunião. O pagamento de valores pretéritos limita-se à data da impetração, conforme Súmula 269 do STF e art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A licença para tratamento de saúde constitui período de efetivo exercício e assegura a manutenção das vantagens funcionais do servidor. 2. A gratificação de regência de classe deve ser mantida durante o afastamento por licença médica quando houver previsão legal expressa. 3. A supressão de vantagem remuneratória habitual durante licença médica viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 4. Não se admite reunião de processos por conexão quando um deles já foi definitivamente julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 8.261/2002, arts. 61, I, e 71, X, “b”; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º e art. 25; CPC, art. 937; RITJBA, art. 187, I; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STJ, Súmula 235; STJ, RMS 53.927/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.10.2017; TJBA, Apelação nº 8000110-73.2015.8.05.0048, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 13.02.2025; STF, RE 870.947 (Tema 810). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade impetrada o restabelecimento e a manutenção do pagamento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe durante os períodos de licença para tratamento de saúde e julgar PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.